Tribunal: TJES
Processo: 0006536-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006536-58.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CFI e outros (2)
APELADO: RENAN RIBEIRO ARMOND KUSTER
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. ÔNUS DA PROVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível de instituição financeira contra sentença em Ação Revisional (Cédula de Crédito Bancário) que declarou abusiva a cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato, Seguro Prestamista e Título de Capitalização, determinando a restituição simples. O banco recorre pela improcedência total ou, subsidiariamente, pela aplicação exclusiva da SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 3 questões em discussão: (I) definir a legalidade das cobranças de Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato; (II) aferir a legalidade da contratação do Seguro Prestamista e do Título de Capitalização (venda casada); e (III) fixar os consectários legais da restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A cobrança de Tarifa de Avaliação e Registro de Contrato (Tema 958/STJ) é válida desde que o banco comprove a efetiva prestação do serviço (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu nos autos.

4.
A contratação de Seguro Prestamista e Título de Capitalização (Tema 972/STJ) configura venda casada (art. 39, I, CDC) se o banco não comprovar ter garantido ao consumidor a efetiva liberdade de escolha (art. 6º, III, CDC), sendo
insuficiente
a mera assinatura em termo de adesão padronizado
sem cláusulas expressas acerca da facultatividade da contratação
.

5.
Sobre a restituição (responsabilidade contratual), incide IPCA desde o desembolso (Súmula 43/STJ) até a citação (art. 405, CC) e, a partir de então, exclusivamente a Taxa SELIC (REsp 1.795.982/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A licitude da cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem e de Registro de Contrato (Tema 958/STJ) exige que a instituição financeira comprove (art. 373, II, CPC) a efetiva prestação do serviço.

2.
Configura venda casada (art. 39, I, CDC) a imposição de Seguro Prestamista e Título de Capitalização (Tema 972/STJ) quando o banco falha em provar que garantiu a liberdade de escolha do consumidor (art. 6º, III, CDC).

3.
Na restituição de indébito contratual, incide IPCA desde o desembolso (Súmula 43/STJ) até a citação (art. 405, CC), e, a partir desta, exclusivamente a Taxa SELIC (REsp n. 1.795.982/SP).

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 389, parágrafo único, 405, 406 e 1.361; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp n. 1.795.982/SP; STJ, Súmula 43; TJES, AC 0029144-22.2013.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006536-58.2020.8.08.0024.

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S. A.

APELADO: RENAN RIBEIRO ARMOND KUSTER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco Votorantim S. A. em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação revisional de contrato”, proposta em face dele por Renan Ribeiro Armond Kuster,
que julgou “PARCIALMENTE PR
O
CEDENTE a pretensão autoral para: 1) DECLARAR a abusividade da cobrança dos valores relativos às tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, bem como dol seguro prestamista e
‘
Cap. Parc. Premiável’.”,
bem como para
“2) CONDENAR a instituição financeira requerida a restituir ao Requerente, de forma simples, a importância cobrada pelas despesas referidas
[...]
”.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por RENAN RIBEIRO ARMOND KUSTER em face de BV FINANCEIRA S/A - C.F.I., partes devidamente qualificadas na exordial.

Da inicial (fls. 02-18)

Em síntese, pretende o autor a revisão do contrato de cédula de crédito firmado com a requerida em 28/07/2017 para aquisição de um veículo Volkswagen Fox Prime G2 1.6 8V Imotion Flex, 2012/2012, placa ODE-7774.

Informa que o financiamento consiste no pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais), resultado da taxa de juros mensal de 2,10%, juros anuais de 28,26% e CET anual de 43,89%.

Relata que as cláusulas se mostram abusivas, notadamente no que pertine à cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 435,00), registro de contrato (R$ 374,20), seguro prestamista (R$ 979,00), cap. parc. premiável (R$ 130,72), bem como referente à taxa de juros acima de média de mercado e incidência de IOF.

Diante do exposto, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita, o deferimento de liminar para suspensão da cobrança e a condenação do requerido em restituir em dobro dos valores indevidamente cobrados”.

Em suas razões recursais (id 15757178) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1)
“O Seguro de proteção financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado de forma FACULTATIVA, em instrumento separado à operação de financiamento, conforme termo de adesão presente como anexo ao contrato nos autos”
;

2) “A cobrança a título de registro de contrato corresponde ao registro de alienação fiduciária junto ao Detran
[...] é exigido por força do art. 1.361 do Código Civil, além de conter expressa previsão na Resolução nº. 320/09 do Contran; tratando-se de requisito necessário para a operação desejada pelo consumidor, e até para que a alienação fiduciária conste no Certificado de Registro de Veículo - CRV
”
;

3) “a Tarifa de Avaliação do Bem está expressamente prevista no contrato, e possui consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional
”
e que “o valor cobrado de R$435,00 previsto em contrato ‘item D2’, está dentro do valor praticado pelo mercado financeiro”; 4) “A adesão ao título de capitalização é opcional e independente, sendo que a inclusão dos valores referentes ao título de capitalização de forma diluída nas parcelas é uma mera facilitação ao contratante, opção que foi oferecida e aceita pelo cliente, não estando o financiamento condicionado a tal decisão”;
e
5) “na remota hipótese de ser a parte requerida condenada, sejam também os consectários legais incidentes sobre a repetição fixada revisados, atualizando-os única e exclusivamente pela taxa Selic”
.

Requereu
o provimento do recurso
para

“que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial”
e, subsidiariamente,
para que
“sejam os consectários legais atualizados única e exclusivamente pela
taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da indenização”
.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à legalidade da cobrança de quatro encargos acessórios (Tarifa de Avaliação de Bem, Registro de Contrato, Seguro Prestamista e Título de Capitalização)
e aos índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis em caso de condenação
.

No tocante à Tarifa de Avaliação do Bem (TAB) e às despesas com Registro de Contrato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 958, REsp 1.578.553/SP), sedimentou a tese de validade de ambas as cobranças, ressalvada, contudo, “a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado” e “a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto”. Desse modo, a licitude da cobrança não deriva apenas da previsão contratual (
f
ls. 23), mas está umbilicalmente ligada à efetiva comprovação da prestação do serviço ou do dispêndio da despesa pela instituição financeira.

Na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante concluiu pela abusividade por ausência probatória. De fato, competia à ré, ora apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a efetiva realização dos serviços que justificariam as cobranças. Contudo, ao apresentar sua Contestação (id 15757156), a apelante limitou-se a defender a legalidade das rubricas, sem colacionar aos autos o laudo de avaliação do veículo financiado ou o comprovante
do
registro da alienação fiduciária
junto ao órgão de trânsito
. A alegação recursal de que o registro seria uma “exigência legal” (Art. 1.361 do CC) não supre a necessidade de comprovar o
quantum
despendido e repassado ao consumidor. Destarte, ausente a prova mínima da efetiva prestação dos serviços ou do dispêndio, a manutenção da sentença que determinou a restituição dos valores
relativos a estas tarifas
é medida que se impõe.

Idêntica sorte segue a insurgência recursal quanto ao Seguro Prestamista (R$ 979,00) e ao Título de Capitalização (R$ 130,72). A apelante sustenta que a contratação foi facultativa, o que estaria comprovado pela assinatura do apelado em instrumentos apartados da Cédula de Crédito Bancário (
f
ls. 25 e 26). A matéria foi objeto do Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP), que fixou a validade do seguro prestamista desde que “ao consumidor seja garantida a opção de escolha”. O cerne da questão, portanto, é probatório: verificar se, no momento da contratação de adesão, a opção de escolha foi real e efetivamente informada ao consumidor, em respeito ao art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma análise percuciente dos referidos documentos (
Cédula de Crédito Bancário em fl.
23-v°
,
Proposta de Adesão ao Seguro em
f
l. 2
4
e Termo de Adesão à Capitalização em
f
l. 2
4vº
) revela que
todos
falham em conter cláusula explícita ou informação clara e precisa acerca da facultatividade daquelas contratações. Não há, nos referidos termos, qualquer menção de que a adesão ao seguro ou ao título de capitalização era opcional e não condicionava a liberação do financiamento principal, tampouco (no caso do seguro) que o apelado poderia buscar cobertura em outra seguradora de sua escolha. Nessas circunstâncias, a mera assinatura em formulários de adesão padronizados, desprovidos de informação essencial sobre a não obrigatoriedade, não é suficiente para elidir a presunção da venda casada (Art. 39, I, do CDC). A instituição financeira não demonstrou ter assegurado a liberdade de escolha, tornando imperativa a manutenção da sentença que declarou a abusividade e determinou a restituição dessas cobranças.
Neste sentido a jurisprudência deste e. Tribunal, no sentido de que “A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada quando não há prova de que foi conferida ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, configurando prática abusiva nos termos do artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)” (TJES; AC 0029144-22.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Data da publicação: 16-06-2025).

Por fim,
quanto ao pedido de reforma da sentença para aplicação da taxa SELIC à condenação,
com parcial razão o apelante
.
Considerando a omissão da sentença na fixação dos índices aplicáveis e a dubiedade da
sua
redação acerca da cumulação de índices distintos a partir da citação,
impõe-se
a
reforma
do
decisum

para
definir
que
o valor do indébito a ser restituído,
decorrente de relação contratual,
será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (CC, art. 389, parágrafo único e Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (CC, art. 405), e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Pelo exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso
exclusivamente para reformar a respeitável
sentença no tocante aos consectários legais, determinando que a atualização da condenação
por danos materiais
observe
a aplicação do IPCA entre a data do pagamento indevido e a citação, e após o referido marco apenas a taxa Selic.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.